Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AÇÕES IDÊNTICAS. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. ERROR IN PROCEDENDO.
1. A atual legislação processual civil impõe a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para dar solução satisfatória à lide, voltada para a decisão de mérito justa, efetiva e proferida em tempo razoável, com espeque na observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da efetividade e da economia processual.
2. Nos termos do artigo 337, inciso VI, §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se pela existência de duas ou mais ações em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, em que se visa garantir a economia processual, bem como impedir o resultado conflitante entre tutelas iguais.
3. A inadimplência de pagamento de parcelas de contratos diversos, garantidos por alienação fiduciária, em que se postula a apreensão de veículos diversos, desnatura a identidade entre as demandas por distinção na causa de pedir, de modo que não há que se falar em litispendência.
4. Constatado o error in procedendo, impõe-se a desconstituição da sentença com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento do feito de busca e apreensão de veículo automotor.
5. Recurso conhecido e provido.